Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-43.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001704-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVANTE), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
ALEGA
ÇÃ
O DE
EXCESSO DE PENHORA
.

LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE.

AVALIAÇÃO JUDICIAL DETERMINADA PELO JUIZO.
SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IDONEIDADE E EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE MITIGADO PELA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em e
xame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que indeferiu pedido de substituição da penhora, determinando a realização de avaliação judicial para apuração de eventual excesso de constrição.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
: (i) configura
ção de
excesso de penhora; e (
ii
)
possibilidade de
substituição da penhora por outro bem imóvel indicado pelo executado.

III. Razões de decidir

3.
O
reconhecimento de
excesso de penhora depende de avaliação judicial submetida ao contraditório, não sendo suficiente laudo particular unilateral para demonstrar desproporção (
arts
. 873 e 874 do CPC).

4.
A penhora de bem superior ao crédito não caracteriza, por si só, excesso, sendo necessária avaliação regular que comprove desproporção manifesta (art. 797 do CPC).

5.
O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao direito do credor quando não comprovada a idoneidade e suficiência do bem oferecido em substituição (art. 805 do CPC).

6.
A substituição da penhora exige prova de equivalência econômica e ausência de prejuízo à execução, ônus não demonstrado pelo agravante ante a falta de avaliação judicial do bem indicado.

7. Inexistem elementos aptos a caracterizar litigância de má-fé, não se evidenciando conduta processual temerária ou dolosa.

IV. Dispositivo e tese

8.
A
gravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A aferição do excesso de penhora depende de prévia avaliação judicial, não sendo suficiente laudo particular unilateral para comprovar desproporção entre o valor do bem e o crédito exequendo.

2. O princípio da menor onerosidade do executado não se sobrepõe à efetividade da execução quando ausente prova de que o bem ofertado em substituição é idôneo, suficiente e equivalente.”

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 797, 805, 847, 848, 873 e 874.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.786.046/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.05.2023,
DJe
11.05.2023; TJMT, AI nº 1031137-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
7
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
o

Cumprimento de sentença
nº
1047925-05.2019.8.11.0041
,
requerida
por

GARGATANO AGROPECUÁRIA LTDA
.

A decisão
indeferiu a substituição da penhora, mantendo a constrição sobre os imóveis, matrículas n
os
. 96.562, 96.563 e 126.122, 1º CRI de Várzea Grande. Rejeitou, por ora, a alegação de excesso de penhora, sem prejuízo de nova análise depois de realizada a avaliação dos bens
ora determinada

(id.
341657357
).

O agravante
defende
a reforma da decisão, ao argumento que
a constrição configura medida desproporcional e excessiva, afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução.
Alega
que a discrepância entre o valor do crédito exequendo e o montante estimado do imóvel penhorado é manifesta e substancial
, sendo

desnecessária a realização de avaliação judicial para constatação do excesso.

Defende
a substituição da
penhora
por outro bem imóvel, situado em local diverso, mas igualmente apto à satisfação da dívida
e,

afirma que a
negativa do
J
uízo
desconsidera
a viabilidade concreta da substituição.

Requer o provimento do recurso para
r
econhecer o excesso de penhora, determinando-se a liberação da constrição excessiva incidente sobre os imóveis penhorados
.

S
ubsidiariame
nte,
a adequação da penhora ao valor estritamente necessário à satisfação do crédito exequendo
(id.
341657353
).

A decisão deferiu a tutela recursal
e os benefícios da justiça gratuita para o preparo recursal
(id.

341927852
).

A agravada
impugn
ou os benefícios da justiça
gratui
ta

concedido
.
No mérito, sustenta que o suposto excesso de penhora só pode ser aferido após avaliação oficial, sendo inaplicável o laudo unilateral apresentado, por conter distorções e basear-se em critérios incompatíveis com a realidade do imóvel. Defende que a manutenção da constrição não acarreta prejuízo
e r
equer o
não
provimento do recurso
e a condenaçã
o do agravante
em
multa por litigância de má-fé
,

de
5%
sobre o
valor corrigido da causa
(id.
343757851
)
.

Decisão acolhe
u
a impugnação à gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal (id.
344636868
)
,
que foi realizado pelo
agravante no id.
345805397
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
se limita
em
verificar
a configuração de excesso de penhora, em razão da desproporção suscitada entre o valor do bem e o montante da dívida exequenda.

Na origem, trata-se de execução de sentença de honorários de sucumbência, no valor de R$ 50.659,66, atualizado em abril de 2025 (id.
192455649
,
Pje
1ª).

A decisão
manteve a penhora sobre os imóveis e
determinou a realização de avaliação judicial, com o objetivo de apurar a alegada ocorrência de excesso de penhora, sob o fundamento de que não se pode
presumir o valor de mercado com base exclusiva em laudo unilateral, sobretudo quando expressamente impugnado pela parte adversa, impondo-se, assim, a produção de prova técnica submetida ao contraditório
.

Os imóveis penhorados estão matriculados sob os números 96.562, 96.563 e 126.122, todos registrados no CRI de Várzea Grande/MT

e
consta

nos autos avaliação particular apenas do imóvel, matrícula n. 126.122,

no valor de
R$ 16.492.948,12,
corresponde
nte
à área útil de construção de
11.231M
2
.

Verifica-se que referidos imóveis possui, além da averbação de penhora da execução que originou este Agravo, apenas mais uma constrição, realizada por meio do CNIB (ids.
206619262
,
206619264
e
206619265
), não constando o valor da dívida.

O alegado excesso de penhora
por ter
o imóvel o valor de
mercador de aproximadamente
R$ 16.000.000,00
,
apoia-se exclusivamente em laudo particular produzido unilateralmente, desprovido, portanto, do crivo do contraditório e da necessária imparcialidade que devem nortear a formação da prova técnica em juízo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora sobre bem de valor superior à dívida não caracteriza,
por si só
, excesso de penhora, uma vez que a execução deve ser realizada de forma a garantir a efetividade da satisfação do crédito, conforme preconiza o art. 797
,
do CPC.

O art. 874
,
do mesmo diploma
,
autoriza a redução da penhora apenas quando demonstrado que o valor do bem penhorado supera consideravelmente o crédito exequendo e seus acessórios
,
por meio de avaliação judicial
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PERSISTÊNCIA DE DÚVIDAS FUNDADAS SOBRE O VALOR DE MERCADO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ POR MÉDIA PONDERADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Execução de título extrajudicial, na qual o Juiz singular, diante de impugnações fundamentadas apresentadas por ambas as partes, fixou, de ofício, o valor do bem com base em média ponderada.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste: (i) definir se é válida a fixação judicial do valor do imóvel penhorado com base em média ponderada entre laudos divergentes; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova avaliação por perito distinto.

III. Razões de decidir

3. A realização de nova avaliação de bens exige, além de outras opções, fundada dúvida sobre os valores apurados (CPC, art. 873), o que foi devidamente demonstrado.

4. No caso, a fixação do valor do bem penhorado por média ponderada entre laudos conflitantes representa atuação judicial sem respaldo pericial específico e sem observância ao contraditório, o que afronta o devido processo legal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não pode, com base em critérios pessoais ou regras de experiência, arbitrar o valor do imóvel sem prova técnica idônea (REsp 1.786.046/RJ).

6.
A análise do alegado excesso de penhora está condicionada à fixação definitiva do valor do bem, o que torna prematuro seu exame antes da conclusão da nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O juízo não pode fixar o valor de imóvel penhorado com base em média entre laudos divergentes sem respaldo técnico idôneo. 2. Havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído a bem penhorado é admitida nova avaliação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 873, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.786.046/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.05.2023,
DJe
11.05.2023.

(N.U 1039074-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
.

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. SUBSTITUIÇAO DE GARANTIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EXCESSIVA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PENHORA FORMALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a avaliação dos bens indicados pela exequente.

Questão em discussão

Discute-se: (i) se a decisão agravada seria nula por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) se há excesso de penhora apto a justificar a substituição dos bens constritos por imóveis ofertados pelo executado e (
iii
) se as averbações premonitórias realizadas nas matrículas de imóveis de propriedade do devedor devem ser levantadas.

Razões de decidir

(i) Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão atacada está devidamente fundamentada e limitou-se a determinar a avaliação dos bens, inexistindo omissão ou contradição a sanar (CPC, art. 1.022); (
ii
)
A alegação de excesso de penhora mostra-se prematura, uma vez que a decisão agravada apenas determinou a avaliação oficial, ato indispensável à verificação da suficiência ou desproporção da constrição;
(
iii
) A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, tem natureza meramente informativa, não configurando constrição indevida, sendo o seu levantamento condicionado à formalização de penhora suficiente para garantir o débito (§ 2º do art. 828).

Dispositivo e Tese de Julgamento

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A aferição do excesso de penhora depende da prévia avaliação judicial, sendo prematura a análise antes da formação de parâmetro oficial de valor
.; 2. As averbações premonitórias previstas no art. 828 do CPC possuem natureza de publicidade e somente podem ser canceladas após a formalização de penhora suficiente”.

(N.U 1031137-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO NÃO COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de dois imóveis rurais e de um veículo automotor no curso de execução de título extrajudicial, sob alegação de excesso de constrição e impenhorabilidade do bem móvel por ser supostamente essencial à atividade profissional do executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os bens penhorados ultrapassam significativamente o valor do crédito exequendo, caracterizando excesso de penhora; e

(
ii
) saber se o veículo automotor utilizado pelo agravante é bem absolutamente impenhorável, por se tratar de instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional.

III. Razões de decidir

3.
A avaliação oficial dos bens ainda não foi realizada, de modo que não se verifica, no momento, base objetiva e segura para aferição do alegado excesso de penhora.

4.
A declaração de valor constante em instrumento particular de compra e venda não constitui prova hábil para demonstração da desproporcionalidade entre o crédito e os bens constritos
.

5. A alegação de impenhorabilidade do veículo carece de prova robusta quanto à sua imprescindibilidade ao exercício da atividade profissional de produtor rural. A utilização para deslocamento, por si só, não configura a essencialidade exigida pelo art. 833, V, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ afasta a proteção de bem móvel de elevado valor, quando há possibilidade de substituição por outro de menor custo, sem prejuízo à atividade alegada.

7. A nomeação do executado como fiel depositário depende do interesse do exequente e da conveniência da execução, conforme o art. 845 do CPC, sendo medida acessória e não direito subjetivo do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de avaliação judicial impede o reconhecimento de excesso de penhora com base apenas em instrumento particular de compra e venda.

2. A impenhorabilidade de veículo automotor exige demonstração objetiva e inequívoca de sua essencialidade ao exercício da atividade profissional.

3. A designação do executado como fiel depositário do bem móvel penhorado está condicionada ao interesse do exequente e à conveniência da execução.”

(N.U 1032669-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)
.

No caso, não se verifica qualquer negativa de prestação jurisdicional.

Ao contrário,
o Juízo
não afastou a apreciação da alegação de excesso de penhora, limitando-se a postergar sua análise para após a realização da avaliação judicial do bem constrito.

Com efeito, a análise prematura da tese de excesso de penhora, desacompanhada de parâmetro seguro acerca do valor do bem, poderia conduzir a
J
uízo
a desvincular
da realidade fática, em afronta aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado, os quais devem ser harmonizados.

Assim, ao determinar que a questão fosse examinada após a avaliação judicial, o Juízo apenas observou a sequência lógica e racional dos atos executivos, sem suprimir a apreciação do pedido, mas tão somente diferindo-a para momento processual adequado, quando então haverá
elemento
probatório suficiente para decisão fundamentada e segura.

Verifica-se, portanto,
que sem
a prévia avaliação judicial, inexistem
dados
técnicos suficientes para a verificação concreta da desproporção entre o montante da dívida e o valor do patrimônio constrito.

O
princípio da menor onerosidade do executado,
nos termos d
o art. 805
,
do CPC, não se sobrepõe ao interesse do credor na satisfação da execução, especialmente quando não demonstrada, de forma cabal, a existência de meios igualmente eficazes e menos gravosos para o atingimento da finalidade executiva.

Dessa forma, não há nos autos
subsídios
que justifiquem a redução da penhora, devendo ser mantida a constrição nos moldes fixados pelo
J
uízo
, até a efetiva realização e homologação da avali
a
ção judicial.

Quanto ao pedido de substituição da penhora por outro imóvel, nos termos dos
arts
. 847 e 848 do CPC, a medida não comporta acolhimento.

A substituição exige demonstração de que o bem ofertado é idôneo, suficiente e menos gravoso, sem prejuízo à efetividade da execução, ônus do executado que não foi satisfeito. Ausente avaliação judicial e elementos técnicos que comprovem a equivalência econômica e a liquidez do
bem indicado, inviável a pretendida substituição.

Por fim, registra-se que não há como acolher o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo agravado, diante da ausência de provas que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo
de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026